Tribunal: STF
Processo: Rcl 80866
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. “REVISÃO DA VIDA TODA”. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL EMITIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.276.977, TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.